Tribunal: TJES
Processo: 5003741-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003741-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONROSA - CONSTRUTORA ROSA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: RUDSON BARRETO COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – MATÉRIA PRELIMINAR NÃO ENFRENTADA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA A ADJUDICAÇÃO DE BENS – ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO RECURSAL, E NÃO PRELIMINAR – RELEVÂNCIA DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE SOB CENÁRIO DIVERSO DA LIDE ORIGINÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1
) Apesar de nomenclaturada como “preliminar” nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, a alegada ocorrência de preclusão constitui matéria atinente ao mérito recursal e assim haveria de ser enfrentada, daí porque descabe sustentar a omissão do acórdão por não ter sido enfrentada questão preliminar.

2)
Apesar de não se tratar de matéria preliminar que deveria ter sido enfrentada no julgamento, a sua relevância torna oportunos os presentes embargos de declaração a fim de que este Órgão Julgador a examine, na medida em que o eventual êxito da tese jurídica conferiria orientação diversa ao julgamento.

3)
O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. Contudo, isso não significa que a matéria em voga (exigência de caução), por ter sido examinada pelo magistrado num determinado cenário processual, não possa ser reanalisada sob outro enfoque, diante de outras condições, tal qual verificado na hipótese em apreço.

4)

Quando condicionado o pedido de adjudicação dos imóveis à prestação de caução (o que ensejou a interposição de agravo de instrumento), o cenário dos autos originários era completamente diverso, porquanto oferecidos bem imóveis à penhora, sem que o cumprimento de sentença fosse impugnado pelo ora embargante, não se podendo afirmar que a prestação de caução – abstratamente exigida na decisão que recepcionou o pedido de cumprimento provisório de sentença – torna preclusa a matéria quando pleiteada, diante de panorama diverso, a adjudicação dos imóveis oferecidos à penhora.

5
) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rudson Barreto Costa
contra o acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Conrosa – Construtora Rosa Ltda. e outros
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
ação ordinária
” ajuizada pelos embargados, em
cumprimento de sentença
, a fim de deferir o pedido de adjudicação dos bens imóveis a despeito da prévia prestação de caução.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada por não ter havido manifestação acerca da preliminar de preclusão veiculada em suas contrarrazões.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. Apesar de nomenclaturada como “preliminar” nas contrarrazões ao recurso de
agravo de instrumento
(Id 9369588, p. 5), a alegada ocorrência de
preclusão
constitui matéria atinente ao mérito recursal e assim haveria de ser enfrentada, daí porque descabe sustentar a omissão do acórdão por não ter sido enfrentada questão preliminar.

Preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Dito isso, reafirmo que não haviam preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, tal qual fiz constar do voto condutor.

De todo modo, apesar de não se tratar de matéria preliminar que deveria ter sido enfrentada no julgamento,
a sua relevância torna oportunos os presentes
embargos de declaração a fim de que este Órgão Julgador a examine
, na medida em que o eventual êxito da tese jurídica conferiria orientação diversa ao julgamento.

Feito o breve parêntese, não identifiquei trecho algum da decisão inaugural do agravo de instrumento no qual a eminente Desª Heloisa Cariello tenha “
notado a possível ocorrência de preclusão
”, tal qual alegado pelo embargante (Id 12934807, p. 2), haja vista que Sua Exa. constatou a possibilidade de os agravantes/embargados sofrerem “prejuízo reverso”, ante o aguardo por cerca de 25 (vinte e cinco) anos para que a dívida seja saldada, além da necessidade de dispor de elevadíssima quantia a título a caução, em sendo mantida a sua exigência (Id 7931142, p. 3).

Na ocasião, entendeu por bem a eminente Desª Heloisa Cariello
dispensar a caução
– o que demonstra não ter considerado preclusa a matéria – entretanto, com base no poder geral de cautela, ao aquilatar a probabilidade de sobrevir dano grave e de difícil reparação ao agravado/embargante, decidiu pela substituição da prestação de caução pela inserção de gravame (
rectius
: indisponibilidade na matrícula do imóvel no ato da averbação da adjudicação).

Posteriormente, ao instar os agravantes/embargados a se manifestarem acerca da aventada ocorrência de preclusão (Id 9587029), não há dúvida de que a eminente Desª. Heloisa o fez em observância ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC/2015, uma vez que o julgamento haveria de ser realizado na forma colegiada (e não necessariamente prevaleceria o seu entendimento), e não propriamente por vislumbrar a ocorrência de preclusão, como ora é alegado pelo embargante.

Como se sabe, o Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

No entanto, isso não significa que a matéria em voga (exigência de caução), por ter sido examinada pelo magistrado num determinado cenário processual, não possa ser reanalisada sob outro enfoque, diante de outras condições, tal qual verificado na hipótese em apreço.

O cumprimento provisório de sentença foi deflagrado no dia 20/04/2023 (Id origem 24223085) e, ao recepcioná-lo, no dia 02/05/2023 o MM. Juiz advertiu, de fato, que “
a liberação das quantias cobradas só poderá ocorrer mediante o oferecimento de caução, nos termos do Art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil
” (Id 24457277), isto é, nada mais natural do que assim proceder, diante do limiar em que se encontrava o cumprimento de sentença.

Posteriormente, quando condicionado o pedido de adjudicação dos imóveis à prestação de caução (o que ensejou a interposição de agravo de instrumento), o cenário dos autos originários era completamente diverso, porquanto oferecidos bem imóveis à penhora (Id 27592557), sem que o cumprimento de sentença fosse impugnado pelo ora embargante (Id origem 29183209), não se podendo afirmar que a prestação de caução – abstratamente exigida na decisão que recepcionou o pedido de cumprimento provisório de sentença – torna preclusa a matéria quando pleiteada, diante de panorama diverso, a adjudicação dos imóveis oferecidos à penhora.

Com tais considerações,
conheço dos
embargos de declaração
e
lhes
dou provimento parcial
para reconhecer a ocorrência de omissão do julgado no que se refere ao ponto embargado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.